Tribunal: TJDFT
Processo: 0721250-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CORRETA APRECIAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, além da proporcionalidade, considerando as provas até então constantes nos autos, de maneira a se alcançar um patamar proporcional e razoável para as partes (art. 1.694, § 1o, do CC).
2. No caso dos autos, é prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada, tendo em vista que as reais necessidades dos alimentados, as possibilidades do alimentante, bem como que a capacidade contributiva da genitora serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
3. Os alimentos fixados pelo Juízo a quo não se mostram desproporcionais, exorbitantes ou ínfimos, devendo aguardar a instauração do contraditório e a regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.